Tribunal: STJ
Processo: 1058871-94.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128434 - SP(2025/0485301-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BELEZA VARIEDADES COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: AUGUSTO FAUVEL DE MORAES - SP202052
MICHELLE DE CARVALHO CASALE FAUVEL - SP273650
JANIELY APARECIDA GONÇALVES - SP259427
AGRAVADO
: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ADVOGADOS
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
JULIANO RICARDO SCHMITT - SP457796
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade por ausência de
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC e por falta de cotejo analítico para o dissídio
(arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ).
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais. O valor da causa foi fixado em R$ 5.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários em 10% sobre o
valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a sentença e majorou os honorários para 20% sobre
o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC; e (ii)
saber se está configurado o dissídio jurisprudencial pela alínea do
III, da
c
art. 105,
Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão estadual enfrentou a
questão central relativa à validade da atuação contratual da plataforma e rejeitou os
embargos por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Documento eletrônico VDA55323835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 38e48edf-fea1-4e0b-b22a-1ff6c053b347

7. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, ante a ausência de cotejo
analítico e de similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§
1o e 2o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta a questão central e rejeita os embargos por inexistência de vícios
(CPC, arts. 489 e 1.022). 2. Incide o óbice dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§
1o e 2o, do RISTJ quando ausente cotejo analítico e similitude fática para o
dissídio”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022 e 1.029, § 1o; RISTJ,
§§ 1o e 2o.
art. 255,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55323835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 38e48edf-fea1-4e0b-b22a-1ff6c053b347

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128434 - SP(2025/0485301-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BELEZA VARIEDADES COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: AUGUSTO FAUVEL DE MORAES - SP202052
MICHELLE DE CARVALHO CASALE FAUVEL - SP273650
JANIELY APARECIDA GONÇALVES - SP259427
AGRAVADO
: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ADVOGADOS
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
JULIANO RICARDO SCHMITT - SP457796
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade por ausência de
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC e por falta de cotejo analítico para o dissídio
(arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ).
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais. O valor da causa foi fixado em R$ 5.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários em 10% sobre o
valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a sentença e majorou os honorários para 20% sobre
o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC; e (ii)
saber se está configurado o dissídio jurisprudencial pela alínea do
III, da
c
art. 105,
Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão estadual enfrentou a
questão central relativa à validade da atuação contratual da plataforma e rejeitou os
embargos por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
7. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, ante a ausência de cotejo
analítico e de similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§
1o e 2o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA54042237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:51
Código de Controle do Documento: 9a22f58d-f295-467e-9911-acf242b650d3

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta a questão central e rejeita os embargos por inexistência de vícios
(CPC, arts. 489 e 1.022). 2. Incide o óbice dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§
1o e 2o, do RISTJ quando ausente cotejo analítico e similitude fática para o
dissídio”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022 e 1.029, § 1o; RISTJ,
§§ 1o e 2o.
art. 255,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BELEZA
VARIEDADES COMÉRCIO LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial pelo fundamento de que não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil, e por ausência de demonstração do dissídio
jurisprudencial, ante a falta de cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ (fls. 587-589).
art. 255,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 614-626.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 515):

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.
Suspensão de anúncios de produtos em razão de denúncia de violação de direito de
propriedade industrial. Plataforma que age em estrito cumprimento dos Termos de
Uso ao suspender anúncios denunciados por meio do Brand Protection Program.
Impossibilidade de impor à plataforma o dever de arbitrar conflitos sobre direitos de
Documento eletrônico VDA54042237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:51
Código de Controle do Documento: 9a22f58d-f295-467e-9911-acf242b650d3

propriedade intelectual. Cláusula contratual que atende à finalidade social do
contrato ao proteger consumidores e titulares de direitos. Ausência do denunciante
no polo passivo da demanda que obsta a discussão relativa à patente. Recurso
desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
531):
Embargos de declaração. Omissão, contradição ou obscuridade do acórdão
não configuradas. Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI e 1.022, II, do Código de Processo Civil,
porque o acórdão recorrido não teria enfrentado questões centrais, notadamente a
análise do laudo técnico do Instituto Brasileiro de Inovação e da ausência de
comprovação de cadastro da denunciante no
,
Brand Protection Program
configurando negativa de prestação jurisdicional. Alega que mesmo após a
oposição de embargos de declaração, teria persistido omissão quanto ao exame do
laudo técnico e da prova de filiação da denunciante ao BPP, em afronta aos
referidos artigos, e que deveria ensejar retorno dos autos para novo julgamento.
Aduz que o Tribunal de origem teria incorrido em omissão e falta de
fundamentação ao afirmar genericamente a validade das cláusulas do BPP sem
verificar a legitimidade da denunciante e o contraditório efetivo. Afirma que a
fundamentação teria sido genérica e dissociada das questões pontuais levadas no
recurso de apelação, especialmente quanto à inexistência de patente ou desenho
industrial no Brasil e à consequente impossibilidade de denúncia válida pela
empresa “
”.
Smart Dubai Protection
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pela inexistência de
negativa de prestação jurisdicional e pela validade do cancelamento do anúncio
com base nos Termos de Uso e no BPP, divergiu do entendimento firmado nos
Documento eletrônico VDA54042237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:51
Código de Controle do Documento: 9a22f58d-f295-467e-9911-acf242b650d3

julgados
AgInt no
e AgInt no
REsp n. 2.005.719/RJ,
REsp n. 2.000.991/MG
(fls. 544-551).
REsp n. 1.761.266/RO
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido,
determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para suprimento das
omissões apontadas; requer ainda, subsidiariamente, o provimento do recurso para
julgar procedentes os pedidos iniciais, com a reativação do anúncio e condenação
em danos materiais, morais e lucros cessantes (fls. 560-562).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais, em que a parte autora pleiteou a reativação de
anúncio excluído na plataforma e a condenação em danos morais no valor de R$
5.000,00. O valor da causa foi fixado em R$ 5.000,00 (fl. 19).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (fls. 214-215).
A Corte de origem manteve a sentença e majorou os honorários para
20% sobre o valor da causa (fls. 522-515).
I - Arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional, aduzindo omissão quanto à análise do laudo técnico do Instituto
Brasileiro de Inovação e da ausência de comprovação de cadastro da denunciante
no BPP (fls. 547-560).
O acórdão recorrido e o acórdão dos embargos de declaração afirmaram
que a plataforma atuou segundo os Termos de Uso, que não cabe à plataforma
arbitrar disputas de propriedade intelectual e que não há omissão quanto às
alegações, pois a
concentrou-se na regularidade da atuação
ratio decidendi
Documento eletrônico VDA54042237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:51
Código de Controle do Documento: 9a22f58d-f295-467e-9911-acf242b650d3

contratual da plataforma, sem poderes decisórios sobre o mérito das disputas (fls.
535-539).
Não se verifica a alegada ofensa aos artigos, pois a questão referente à
omissão e falta de fundamentação, especificamente sobre a análise do laudo
técnico e a comprovação de cadastro da denunciante no BPP, foi devidamente
analisada pela Corte estadual que concluiu que a decisão enfrentou o tema central
– validade da previsão contratual que autoriza a suspensão de anúncios por
denúncia de violação de propriedade intelectual e ausência de responsabilidade da
plataforma por essa verificação – não havendo vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido fl. 537-539 (destaquei):

No caso, em que pese as alegações da embargante, não há omissão no
Acórdão que bem esclareceu sobre a questão da legitimidade dos procedimentos
adotados pela Embargada, destacando que, de acordo com os Termos de Uso da
plataforma, ela está autorizada a suspender anúncios mediante denúncias de
violação de direitos de propriedade intelectual, sendo que tal previsão contratual não
se revela abusiva, pois configura exercício regular de direito por parte da plataforma
digital.
Ademais, o fato de o acórdão não ter mencionado expressamente o laudo
técnico não configura omissão, uma vez que a questão central foi devidamente
enfrentada, qual seja, a validade da previsão contratual que autoriza a
suspensão de anúncios por denúncia de violação de propriedade intelectual e a
ausência de responsabilidade da plataforma por essa verificação.
No tocante à alegada omissão quanto à ausência de comprovação de
cadastro da denunciante no programa "Brand Protection Program", também
não assiste razão à Embargante, pois o Acórdão embargado reconheceu
expressamente que a plataforma reputou válida a denúncia formulada e, com
base nos Termos de Uso aceitos pela Embargante ao tempo da adesão aos
serviços, promoveu a suspensão do anúncio. Além disso, convém consignar que
a verificação do efetivo cadastro da denunciante no programa constitui matéria
fática que, para o deslinde da controvérsia, não se mostrou determinante, uma
vez que a
concentrou-se na regularidade da atuação da
ratio decidendi
plataforma com base no contrato celebrado entre as partes.
Não há contradição em reconhecer, de um lado, a oportunidade de defesa
administrativa perante a plataforma e, de outro, a possibilidade de o denunciante
insistir na denúncia, resultando no cancelamento do anúncio. Trata-se de
Documento eletrônico VDA54042237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:51
Código de Controle do Documento: 9a22f58d-f295-467e-9911-acf242b650d3

consequência lógica do sistema contratual estabelecido, que prestigia a proteção dos
direitos intelectuais e dos consumidores, funcionando a plataforma como mera
intermediária, sem poderes decisórios sobre o mérito das disputas.

II - Dissídio Jurisprudencial
A recorrente afirma dissídio jurisprudencial com os julgados
AgInt no
e AgInt no
REsp n. 2.005.719/RJ,
REsp n. 2.000.991/MG
argumentando que o acórdão foi omisso e deveria retornar
REsp n. 1.761.266/RO,
para novo julgamento (fls. 544-551).
O Tribunal de origem manteve a decisão por entender válida a suspensão
do anúncio à luz dos Termos de Uso e da dinâmica do BPP, rejeitando os
embargos por inexistência de omissão (fls. 535-539).
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso
(fls. 587-588).
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
.
recurso especial para negar-lhe provimento
Documento eletrônico VDA54042237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:51
Código de Controle do Documento: 9a22f58d-f295-467e-9911-acf242b650d3

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão do alcance do limite máximo previsto no §
2o do referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54042237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:51
Código de Controle do Documento: 9a22f58d-f295-467e-9911-acf242b650d3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.128.434 / SP
Número Registro: 2025/0485301-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10588719420238260100
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BELEZA VARIEDADES COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : AUGUSTO FAUVEL DE MORAES - SP202052
MICHELLE DE CARVALHO CASALE FAUVEL - SP273650
JANIELY APARECIDA GONÇALVES - SP259427
AGRAVADO
: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ADVOGADOS : JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
JULIANO RICARDO SCHMITT - SP457796
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55296773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:08
Código de Controle do Documento: bb448652-2369-4c71-aa0a-e0a811c115ea

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:08
Código de Controle do Documento: bb448652-2369-4c71-aa0a-e0a811c115ea